Tribunal: TJES
Processo: 0016009-15.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autarquia em demanda envolvendo concessão de pensão por morte a filho inválido. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à definição da legislação aplicável, ao fato gerador do benefício previdenciário, à impossibilidade de reversão de pensão, à dependência econômica do beneficiário e à alegada ausência de fonte de custeio, pleiteando efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Lei Complementar Estadual nº 109/1997 ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto ao fato gerador do benefício previdenciário e à alegada reversão de pensão; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de impossibilidade jurídica de reversão da cota-parte da pensionista falecida; (iv) verificar se houve omissão quanto à dependência econômica e à incapacidade do beneficiário; e (v) definir se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da legislação aplicável, reconhecendo a incidência da Lei Complementar Estadual nº 109/1997 com fundamento no princípio tempus regit actum.

O colegiado apreciou de forma clara a questão da dependência econômica do autor ao reconhecer a presunção legal prevista no art. 6º, § 1º, da LC Estadual nº 109/1997 em favor do filho inválido.

O acórdão analisou adequadamente a alegação de que o beneficiário mantinha vida afetiva e familiar regular, assentando que casamento e constituição de família não afastam a incapacidade civil e laboral comprovada por robusto conjunto probatório.

A decisão embargada também rejeitou expressamente a alegação de afronta ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal, ao consignar que a concessão do benefício decorre de previsão legal vigente à época do fato gerador, sem criação de benefício sem fonte de custeio.

O recurso evidencia mero inconformismo da autarquia previdenciária com a solução jurídica adotada pelo colegiado, inexistindo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando houver fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento da controvérsia.

Aplica-se a legislação previdenciária vigente ao tempo do fato gerador do benefício, em observância ao princípio tempus regit actum.

A dependência econômica do filho inválido pode ser presumida por expressa previsão legal.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CF/1988, art. 195, § 5º. LC Estadual nº 109/1997, art. 6º, § 1º. LC Estadual nº 282/2004.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes específicos no trecho analisado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016009-15.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELEBER GEORGYO ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autarquia em demanda envolvendo concessão de pensão por morte a filho inválido. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à definição da legislação aplicável, ao fato gerador do benefício previdenciário, à impossibilidade de reversão de pensão, à dependência econômica do beneficiário e à alegada ausência de fonte de custeio, pleiteando efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Lei Complementar Estadual nº 109/1997 ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto ao fato gerador do benefício previdenciário e à alegada reversão de pensão; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de impossibilidade jurídica de reversão da cota-parte da pensionista falecida; (iv) verificar se houve omissão quanto à dependência econômica e à incapacidade do beneficiário; e (v) definir se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da legislação aplicável, reconhecendo a incidência da Lei Complementar Estadual nº 109/1997 com fundamento no princípio tempus regit actum.

O colegiado apreciou de forma clara a questão da dependência econômica do autor ao reconhecer a presunção legal prevista no art. 6º, § 1º, da LC Estadual nº 109/1997 em favor do filho inválido.

O acórdão analisou adequadamente a alegação de que o beneficiário mantinha vida afetiva e familiar regular, assentando que casamento e constituição de família não afastam a incapacidade civil e laboral comprovada por robusto conjunto probatório.

A decisão embargada também rejeitou expressamente a alegação de afronta ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal, ao consignar que a concessão do benefício decorre de previsão legal vigente à época do fato gerador, sem criação de benefício sem fonte de custeio.

O recurso evidencia mero inconformismo da autarquia previdenciária com a solução jurídica adotada pelo colegiado, inexistindo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando houver fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento da controvérsia.

Aplica-se a legislação previdenciária vigente ao tempo do fato gerador do benefício, em observância ao princípio tempus regit actum.

A dependência econômica do filho inválido pode ser presumida por expressa previsão legal.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CF/1988, art. 195, § 5º. LC Estadual nº 109/1997, art. 6º, § 1º. LC Estadual nº 282/2004.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, contra o v. acórdão de evento ID. 18963467, prolatado por esta Egrégia Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID.19111482 ), o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar os argumentos deduzidos no recurso anteriormente interposto, especialmente quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004 ao caso concreto; (II) o julgado adotou premissa juridicamente equivocada ao reconhecer como aplicável a Lei Complementar Estadual n.º 109/1997, embora o óbito considerado tenha ocorrido em 15/09/2012, período em que já vigia a Lei Complementar Estadual n.º 282/2004; (III) há contradição entre a premissa fática adotada pelo acórdão e a conclusão jurídica extraída, porquanto reconhecida a incidência do princípio tempus regit actum, mas aplicada legislação já revogada à época do fato gerador; (IV) o acórdão foi omisso ao não esclarecer qual seria o efetivo fato gerador do benefício previdenciário discutido, sustentando que a genitora do embargado já percebia pensão por morte desde o ano 2000, benefício encerrado apenas em razão de seu falecimento, ocorrido em 14/09/2012; (V) o julgado deixou de apreciar a alegação de que a pretensão deduzida nos autos corresponderia, em verdade, à transferência ou reversão de pensão anteriormente percebida pela genitora do embargado, e não à concessão originária de pensão por morte; (VI) a decisão embargada não enfrentou a tese de impossibilidade jurídica de reversão da cota-parte da pensionista falecida a outro dependente, questão que, segundo afirma, encontra vedação na legislação previdenciária estadual.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados e atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Pois bem,

cumpre assinalar que os embargos de declaração consubstanciam espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja finalidade cinge-se estritamente à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no corpo do julgado, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, como via transversa para a reforma do mérito da decisão ou para o mero desabafo da parte sucumbente que restou insatisfeita com o desfecho da lide.

Fixada tal premissa jurídica, verifica-se, após detido exame das razões recursais formuladas pela autarquia previdenciária, que o recurso ostenta natureza manifestamente infringente. O embargante maneja uma argumentação que, sob o pretexto de apontar pretensos vícios de fundamentação, busca unicamente a rediscussão de matéria amplamente debatida, analisada e decidida por esta Egrégia Câmara Cível.

O inconformismo do embargante gira em torno de pontos centrais da lide que já foram exaustivamente examinados por ocasião do julgamento do Agravo Interno. A insurgência da autarquia quanto à tese da lei aplicável — em que insistia na incidência das regras mais duras da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, devidamente rebatida pela aplicação do princípio
tempus regit actum
ante o óbito ocorrido em 15/09/2012, o que atrai a incidência da Lei Complementar Estadual nº 109/1997 —, foi objeto de expressa, detalhada e coerente cognição por este colegiado.

Da mesma forma, a tese da dependência econômica restou plenamente dirimida no acórdão ao deixar claro que o art. 6º, § 1º, da LC 109/1997 estabelece uma presunção legal de dependência em favor do filho inválido, dispensando-o por lei de tal comprovação. Também não há que se falar em omissão quanto à tese da "vida normal" (casamento e filhos) suscitada pelo IPAJM; o acórdão enfrentou diretamente a matéria ao assentar que a vida afetiva e familiar do autor não descaracteriza a sua incapacidade civil e laboral, a qual foi categoricamente demonstrada por robusto conjunto probatório, incluindo registros da PMES desde 1990, interdição judicial em 2006 e perícia judicial. Por fim, a alegação de violação ao art. 195, § 5º, da CF/88 (tese da fonte de custeio) foi expressamente rechaçada sob o fundamento de que a concessão apenas garante a aplicação de direito previsto na legislação da época, sem criar benefício sem correspondente fonte de custeio.

Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão ou contradição. O
decisum
colegiado enfrentou de maneira lógica, progressiva e com absoluto rigor técnico todos os pontos cruciais e necessários para o deslinde da controvérsia, estabelecendo com clareza a legislação de regência aplicável ao caso e a interpretação a ser dada ao conjunto probatório à luz do entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Superiores.

O que se constata, em verdade, é o inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada por este Colegiado, que se sagrou contrária aos seus interesses institucionais. Ocorre que o Poder Judiciário não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou dispositivos legais ventilados pelas partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para motivar a sua decisão, tampouco se submete ao papel de chancelar as pretensões interpretativas da autarquia. Há uma linha tênue, mas intransponível, entre o vício da omissão e o descontentamento com o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO A
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.